Tribunal: TJPA
Processo: 0813800-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813800-27.2021.8.14.0401

APELANTE: JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA, MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0813800-27.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA

APELANTE: MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FELIPE DAVID SIROTHEAU - OAB AP1515-A ADVOGADO: PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRE - OAB PA26090-A

ADVOGADO: MARIA KAROLINE MOREIRA DO NASCIMENTO - OAB PA25249-A

ADVOGADA: BRENDA MARGALHO DA ROSA - OAB PA28792-A -

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA e MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA contra sentença que os condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhes pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Segundo a denúncia, os recorrentes foram flagrados em veículo com substâncias entorpecentes, sendo a abordagem motivada por suposto odor de drogas e atitude suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular, à luz da legalidade da abordagem policial; e (ii) a suficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de busca pessoal ou veicular exige fundada suspeita, conforme disposto no art. 244 do CPP. No caso concreto, os depoimentos dos policiais apresentam inconsistências e não demonstram elementos objetivos que justifiquem a abordagem e a busca realizadas.

4.

A alegação de odor de droga como motivação para a busca não se comprova por dados objetivos, sendo sustentada apenas por declarações dos policiais, sem qualquer registro adicional que ateste a percepção sensorial alegada.

5.

A ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências impossibilita aferir a legalidade e a regularidade do procedimento policial, sendo insuficientes os elementos narrados para justificar a atuação estatal.

6.

Nos termos da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ (RHC 158.580 e HC 877.943/MS), busca pessoal ou veicular sem prévia e concreta justificação configura violação a direitos fundamentais, conduzindo à ilicitude das provas obtidas.

7.

Comprovada a ilicitude das provas, impõe-se o seu desentranhamento do processo, e, por conseguinte, a absolvição dos recorrentes, ante a inexistência de provas válidas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1.

A busca veicular e pessoal, realizada sem a devida comprovação de fundada suspeita, configura violação à legalidade e à inviolabilidade domiciliar, sendo ilícitas as provas obtidas.

2.

A ausência de elementos objetivos que justifiquem a abordagem policial e a consequente apreensão de drogas impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.06.2020; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.04.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 20.05.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0813800-27.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA

APELANTE: MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FELIPE DAVID SIROTHEAU - OAB AP1515-A ADVOGADO: PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRE - OAB PA26090-A

ADVOGADO: MARIA KAROLINE MOREIRA DO NASCIMENTO - OAB PA25249-A

ADVOGADA: BRENDA MARGALHO DA ROSA - OAB PA28792-A -

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA
e
MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA
sentença proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, o qual os condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (id 18086543).

Segundo narrado na denúncia (id 15739242), no dia 11/09/2021, por volta das 01h00, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando pararam um veículo Chevrolet Onix, cor branca, de placas QEK 4154, conduzido por
JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA
, tendo
MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA
como passageiro.

Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor de substância entorpecente vindo do interior do veículo. Ao realizarem buscas, localizaram 35 (trinta e cinco) comprimidos de êxtase, além de uma porção de maconha no compartimento do câmbio do automóvel. Ainda foi apreendida uma máquina de passar cartão.

Após a devida instrução processual, ambos foram condenados nos termos supracitados, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Inconformadas com a sentença, as defesas de
JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA
e
MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA
interpuseram recursos a este Tribunal de Justiça, apresentando as seguintes alegações:

1.

Para
JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA
:

§

Reconhecimento da
nulidade das provas
, sob a tese de ilicitude da abordagem policial.

§

Desclassificação da conduta
para consumo pessoal.

§

Reconhecimento do
tráfico privilegiado
, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

§

Reconhecimento da confissão espontânea
para atenuação da pena.

2.

Para
MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA
:

§

Alegação de
ilicitude das provas
obtidas na abordagem.

§

Reforma da dosimetria da pena, pleiteando sua redução.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando o total improvimento dos recursos interpostos (id 17737287 e id 99198165).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos apelos (id 18086543).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa dos apelantes quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante buscas pessoal e veicular realizadas por ocasião da prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que referida diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentar a diligência de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3], ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência
.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, por exemplo, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão dos recorrentes e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória, ratificada na íntegra durante a audiência de instrução pelas testemunhas de acusação, os policiais militares

Mario Pinheiro Modesto Filho, Thalita Pinheiro Brito e José Antônio da Trindade Miranda Filho (id 15739321 – 15739336), no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte se encontrava em uma viatura policial realizando ronda ostensiva pelo bairro da Sacramenta, nesta capital, quando ordenaram a parada do automóvel em que se encontravam
JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA
e
MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA
, ocasião em que estes teriam apresentado certo nervosismo com a abordagem e, além disso, dentro do carro estaria exalando um odor de entorpecente, razão pela qual foram realizadas buscas pessoal e veicular, as quais resultaram na apreensão de drogas e na prisão em flagrante dos ora apelantes.

Então, o cerne da questão preliminar suscitada pela defesa refere-se à abordagem policial no momento da prisão em flagrante dos recorrentes, a qual, em meu entendimento, carece de comprovação idonea quanto à fundada suspeita que a originou, o que ficou ainda mais evidenciado após a instrução e a colheita da prova oral.

A policial Thalita Pinheiro Brito declarou que a abordagem ao veículo dos apelantes foi motivada pela alta velocidade em que trafegavam. Contudo, ao ser questionada, não soube definir o critério utilizado para essa conclusão.

Em aparente contradição, a testemunha José Antônio da Trindade Miranda Filho alegou que a abordagem ocorreu devido ao forte odor de “maconha” percebido quando o veículo ultrapassou a viatura policial. Informou também que o automóvel transitava em velocidade compatível com a via.

Já o policial Mário Pinheiro Modesto Filho afirmou que a abordagem se deu pela velocidade “
não normal
” do veículo e pelas suas placas vermelhas, as quais chamaram a atenção. Somente após a parada do carro, ao abaixarem o vidro, sentiram o odor de “maconha” e decidiram realizar a busca.

De outro lado, o apelante
JOHN LUCAS FILGUEIRA COSTA
afirmou que estavam parados no sinal quando foram abordados, acreditando que a customização esportiva do automóvel chamou a atenção dos policiais, enquanto o recorrente
MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA
declarou que o veículo trafegava em baixa velocidade e que a abordagem foi sem motivo aparente.

Diante das versões conflitantes, não há como chegar a uma conclusão segura quanto à legalidade da abordagem seguida de busca veicular que resultou na prisão em flagrante dos apelantes.

A bem da verdade, do exame das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
ausência de descrição detalhada e justificativa plausível
para a realização da revista veicular que culminou com a prisão em flagrante dos apelantes.

Ademais, o fato de alguém ser avistado trafegando com um automóvel em velocidade incomum, irregular ou até mesmo um pouco acima daquela tolerada pela via, não me parece uma circunstância apta a configurar hipótese de fundada suspeita a legitimar uma abordagem pessoal seguida de busca veicular, não sendo razoável, pois, enquadrar tal situação naquelas elencadas no citado art. 244 do CPP.

Ressalto que o fato de terem sido encontrados objetos ilícitos durante a revista, independentemente da quantidade, não podem ser utilizados para convalidar a ilegalidade prévia, pois seria necessário que a fundada suspeita – necessária para justificar a busca – fosse aferida com base nas informações disponíveis antes da deflagração da diligência, e não depois dela ter ocorrido.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria e materialidade apresentada pelos recorrentes, impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante desse cenário de divergência entre as versões acusatória e defensiva, o ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de busca pessoal deve pautar o julgamento da causa, ônus este que, a meu ver, a acusação não foi capaz de se desincumbir.

Neste caso, a dúvida deve militar em favor dos apelantes (
in dubio pro reo)
, e não o contrário, aplicando-se, no que couber, o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca veicular em questão
por ocasião da prisão em flagrante dos recorrentes, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 31/03/2025